Tribunal: STF
Processo: ARE 1545549
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-10
Data de publicação: 2025-04-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. PROFESSOR. CARGO EM COMISSÃO. FERRAZ DE VASCONCELOS. INCORPORAÇÃO DE DÉCIMOS. Preliminar. Prescrição do fundo de direito. Inocorrência. Tratando-se de relação jurídica de trato sucessivo, o prazo prescricional renova-se mensalmente, cf. Súmula nº 85 do STJ. Litispendência. Não ocorrência. A existência de ação popular não obsta o ajuizamento da ação individual. Antecipação de tutela concedida na ação popular que, além de precária, incide apenas para situações futuras. Mérito. Incorporação de décimos decorrentes do exercício de função comissionada de direção, coordenação e chefia. Pretensão recursal voltada à declaração incidental de inconstitucionalidade do art. 82-A da Lei Complementar Municipal 243/2010, que cuida da incorporação. Desnecessidade diante da decisão do Órgão Especial desse Tribunal de Justiça que declarou a inconstitucionalidade dos cargos ocupados e, por arrastamento, da respectiva incorporação. No entanto, para preservar a segurança jurídica da relação de direito material havida entre as partes, os efeitos da declaração de inconstitucionalidade foram modulados para incidir apenas depois de 120 dias da decisão. Direito adquirido à incorporação de 5/10 pelo período em que os dispositivos legais estavam válidos, com o pagamento das diferenças pretéritas, observada a prescrição quinquenal. Sentença de parcial procedência mantida. Recursos não providos.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 2º; 37, inciso XIV; e 39, § 9º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 10 de abril de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente